Tribunal: TJDFT
Processo: 0703749-67.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. APONTADO SUPERENDIVIDAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. ARTIGOS 370 E 371, CPC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MEDIDA NÃO AUTOMÁTICA. ILICITUDES E LIMITAÇÃO PERCENTUAL. TEMA REPETIVO 1.085/STJ. LEI 14181/2021 E DECRETO No 11150/2022. EXCLUSÃO DE DÍVIDAS DO MÍNIMO EXISTENCIAL REGULAMENTADO EM 25% DO SALÁRIO-MÍNIMO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO DEVEDOR. PLANO PROPOSTO INCLUINDO OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRARIANDO LEGISLAÇÃO REGULAMENTAR ESPECÍFICA E SEM REMUNERAÇÃO DO CAPITAL. NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. SUPERENDIVIDAMENTO ATIVO CONSCIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por servidor público distrital contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão e limitação dos descontos relativos a múltiplos contratos de empréstimo, consignados em folha e com débito em conta corrente, celebrados com instituição financeira. O apelante sustenta ilicitudes, configurando superendividamento e comprometimento do mínimo existencial, pleiteando a reforma da sentença para que seja determinada a limitação percentual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em perquirir: (i) se os descontos de empréstimos consignados efetuados na remuneração do servidor público distrital excedem o limite legal; (ii) se a limitação percentual aplicável aos empréstimos consignados deve ser estendida aos débitos de empréstimos comuns realizados diretamente em conta corrente, mormente aquela destinada ao recebimento de salário, ou do superendividamento; e (iii) se a manutenção dos descontos, por força do pacta sunt servanda e da autonomia da vontade, observa os limites da função social do contrato e o princípio da intervenção mínima judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos mútuos com cláusula de débito direto em conta corrente, não se aplica a limitação percentual prevista para os consignados. A legalidade dos descontos pressupõe a prévia autorização do mutuário, prevalecendo a autonomia da vontade e o princípio do pacta sunt servanda.
4. A tese firmada pelo col. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema 1.085), é no sentido da licitude dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados.
5. A situação de endividamento do apelante decorre de sua própria deliberação ao contrair sucessivos mútuos, devendo ser respeitado o princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual, nos termos do art. 421, parágrafo único, do CC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Rejeitada a preliminar, recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A limitação percentual aplicável aos empréstimos consignados não se estende aos mútuos com débito em conta corrente, devendo ser respeitado o Tema 1.085/STJ quando houver prévia autorização do mutuário.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 421 e Parágrafo Único; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, V, 51, IV, e 54-A, § 1o; CPC, art. 85, § 11; Lei n. 10.820/2003, art. 1o, § 1o; LC Distrital no 840/2011; Lei Distrital no 7.239/2023.